Tribunal: TCU
Processo: 032.850/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer as disposições normativas do Regime Fiscal Sustentável - RFS, a operacionalização de suas regras e suas implicações para o controle externo e para a gestão das finanças públicas, com foco no equilíbrio fiscal intertemporal e na sustentabilidade das contas públicas. Análise do relatório de levantamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento com o objetivo de conhecer as disposições normativas do Regime Fiscal Sustentável - RFS, a operacionalização de suas regras e suas implicações para o controle externo e para a gestão das finanças públicas, com foco no equilíbrio fiscal intertemporal e na sustentabilidade das contas públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir os pedidos de acesso integral aos autos formulados pelos representantes legais da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério do Planejamento e Orçamento, estendendo-se os efeitos às demais partes deste processo e respectivos representantes legais e observando-se a política de segurança da informação estabelecida na Resolução-TCU 294/2018, bem como o disposto nos arts. 91 a 93 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, por ter cumprido seus objetivos.